Tribunal: TJMT
Processo: 1026763-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026763-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Troca ou Permuta, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), L. C. LOTEADORA LTDA - CNPJ: 02.613.405/0001-20 (EMBARGANTE), SEMENTES PREZZOTTO LTDA - CNPJ: 80.654.411/0001-30 (EMBARGADO), AGROMELO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ: 02.490.596/0001-80 (EMBARGADO), VERIDIANA CORTINA ZORDAN - CPF: 020.241.969-00 (ADVOGADO), RAFAEL SAMPAIO MARINHO - CPF: 004.312.409-73 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. LAPSO TEMPORAL ENTRE PROPOSTA E AQUISIÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA MÁ-FÉ COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 243 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação dos imóveis de matrículas nº 4187 e 4189 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao lapso temporal entre a proposta de alienação e a aquisição efetiva dos imóveis, bem como quanto à extinção do processo por prescrição intercorrente; (ii) contradição ou omissão quanto ao requisito da insolvência do devedor; e (iii) obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova e à presunção de boa-fé do adquirente, à luz do Tema 243 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente o lapso temporal alegado, assentando que a ciência inequívoca da execução, adquirida pela embargante desde a negociação inicial, não é afastada pelo decurso do tempo nem pela posterior sentença extintiva não transitada em julgado, cujo risco foi assumido pelo adquirente.

4. A discussão acerca da insolvência do devedor foi considerada irrelevante no caso concreto, diante da comprovação da má-fé da adquirente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que relativiza o requisito da insolvência quando evidenciada a intenção de fraudar a execução.

5. Não houve obscuridade quanto ao ônus da prova, pois a presunção de boa-fé, embora existente, foi devidamente afastada por prova robusta da ciência inequívoca da embargante acerca da execução e da vinculação dos bens, não se verificando inversão indevida do ônus probatório.

6. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que reconhece a fraude à execução quando demonstrada a ciência inequívoca e a má-fé do adquirente, ainda que exista lapso temporal entre a proposta e a aquisição do bem.

2. Comprovada a má-fé do adquirente, a discussão acerca da insolvência do devedor torna-se irrelevante.

3. A presunção de boa-fé é relativa e pode ser afastada por prova suficiente da ciência da execução, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
L C LOTEADORA LTDA
contra o acórdão de ID 327853384 que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de fraude à execução na alienação dos imóveis de matrículas nº 4187 e 4189 do CRI de Água Boa/MT.

Em suas razões recursais de ID 330097884, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de:

- Omissão quanto ao lapso temporal de quase 6 (seis) anos entre a proposta de alienação particular (2017) e a aquisição efetiva dos imóveis (2023), período marcado pela inércia da exequente e pela extinção do processo por prescrição intercorrente;

- Contradição e omissão quanto ao requisito da insolvência, pois existiria outro imóvel penhorado (Matrícula 778 de Canarana) suficiente para garantir a execução; e,

- Obscuridade quanto ao ônus da prova e à presunção de boa-fé, argumentando que o acórdão inverteu indevidamente o ônus probatório estabelecido no Tema 243 do STJ.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 339119869.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante aponta três supostos vícios no acórdão, que passo a analisar individualmente:

Da alegada omissão quanto ao lapso temporal entre a proposta de alienação e a aquisição efetiva

Não há omissão no acórdão quanto a este ponto.

Isso porque, a questão foi expressamente enfrentada, como se verifica no seguinte trecho:

"A alegação de que tal proposta não se concretizou e de que transcorreram quase seis anos até a efetiva compra não tem o condão de apagar a ciência inequívoca adquirida.

Uma empresa do ramo imobiliário, que participou ativamente de uma negociação para adquirir bens especificamente para saldar uma dívida judicial, não pode, anos depois, alegar desconhecimento sobre a vinculação desses mesmos bens àquela mesma execução."

Da mesma forma, o acórdão também abordou especificamente a questão da sentença extintiva por prescrição intercorrente:

"A aquisição de um bem litigioso, amparada em uma decisão judicial de primeira instância ainda não transitada em julgado, representa um risco assumido pelo adquirente.

A Agravante, como parte interessada e conhecedora do processo, tinha plenas condições de saber que a sentença era passível de recurso e, consequentemente, de reforma, como de fato ocorreu."

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão do lapso temporal e do contexto fático da aquisição, concluindo que tais circunstâncias não foram suficientes para afastar a má-fé da embargante, que tinha ciência inequívoca da execução e da vinculação dos bens ao processo.

Da alegada contradição e omissão quanto ao requisito da insolvência

Também não há contradição ou omissão quanto a este ponto. O acórdão foi claro ao afirmar que:

"Por fim, a tese de que a executada possuiria outros bens (matrícula n. 778 de Canarana/MT) para satisfazer o crédito não socorre a Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, comprovada a má-fé do adquirente, a discussão sobre a insolvência do devedor perde relevância, pois o ato fraudulento é viciado em sua origem pela intenção de lesar o credor e atentar contra a eficácia da jurisdição."

Como se vê, a fundamentação está em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem relativizado o requisito da insolvência quando comprovada a má-fé do adquirente.

Logo, inexiste contradição com o art. 792, IV, do CPC ou com a Súmula 375/STJ, pois o acórdão não ignorou tais dispositivos, mas os interpretou à luz da jurisprudência consolidada.

Ademais, o acórdão não se omitiu quanto à existência do imóvel de matrícula 778, mas considerou tal fato irrelevante diante da comprovação da má-fé da adquirente, o que está em conformidade com a orientação jurisprudencial predominante.

Da alegada obscuridade quanto ao ônus da prova e à presunção de boa-fé

Por fim, não há obscuridade quanto à aplicação do ônus da prova e da presunção de boa-fé.

Isso porque, o acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 243 do STJ, reconhecendo que, embora a boa-fé se presuma inicialmente, tal presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.

No caso concreto, o acórdão considerou que o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar a má-fé da embargante, especialmente:

- Sua participação anterior em hasta pública na qual arrematou outro imóvel da executada (matrícula nº 4188); e,

- Sua participação na proposta de alienação particular dos mesmos imóveis em 2017, com expressa previsão de que o pagamento seria direcionado à quitação do débito exequendo.

Nesse contexto, os elementos supracitados foram considerados provas robustas da ciência inequívoca da embargante sobre a execução e a vinculação dos bens ao processo, afastando a presunção inicial de boa-fé.

Em assim sendo, não houve inversão indevida do ônus probatório, mas sim a constatação de que a exequente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia.

Conclusão:

Assim sendo, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 330097884, mantendo incólume o acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026